Tribunal: TCU
Processo: 012.917/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor de Nestor Vicente dos Santos, como então prefeito do município de Wenceslau Guimarães ̶ BA (gestão: 1°/1/2012 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 65/2013, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e Município de Wenceslau Guimarães - BA, que tinha por objeto a reconstrução de danos causados por enxurradas, sob o valor original de R$ 5.259.322,63, em recursos federais, sem contrapartida do convenente, com vigência de 25/9/2013 a 24/9/2015 e prazo para apresentação da prestação de contas até 24/10/2015, sendo que os repasses efetivos totalizaram R$ 3.506.215,08.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Nestor Vicente dos Santos, como então prefeito de Wenceslau Guimarães - BA (gestão: 1°/1/2012 a 31/12/2016), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 65/2013 firmado sob o valor original de R$ 5.259.322,63 para a reconstrução dos danos provocados pelas enxurradas, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 25/9/2013 a 24/9/2015, com a prestação de contas fixada para 24/10/2015, ao passo que os recursos federais teriam sido efetivamente repassados sob o valor de R$ 3.506.215,08; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Nestor Vicente dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Nestor Vicente dos Santos, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência Valor Original (em R$) 21/10/2013 1.753.107,54 20/4/2015 1.753.107,54 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Nestor Vicente dos Santos sob o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.